Tribunal: TJDFT
Processo: 0710556-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. PESQUISA AOS SISTEMAS DISPONÍVEIS AO PODER JUDICIÁRIO. DEVEDOR JÁ CITADO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO, DA RAZOABILIDADE E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Os sistemas informatizados do Poder Judiciário, como SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD, eRIDF, etc., constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte e à máquina judiciária para localização de bens e satisfação da dívida, sem dela retirarem o ônus do interessado/credor de adotar as diligências particulares que lhes sejam possíveis.
2. À agravante é facultado o poder de exigir de qualquer dos coobrigados a integralidade do débito, conforme regra encartada no artigo 275 do Código Civil – CC.
2.1. Portanto, na hipótese de litisconsórcio passivo facultativo, diante da solidariedade da obrigação exequenda (CPC, art. 113), revela-se possível exigir do agravado já citado, o qual já fora integrado à relação processual, a satisfação integral da dívida executada, ficando patente, outrossim, que aquele executado responde, via de regra, com todo seu patrimônio presente e futuro para o cumprimento da obrigação, de acordo com o preconizado no art. 789 do CPC.
3. Os vetores normativos emanados dos princípios da cooperação, da razoabilidade e da efetividade da execução também devem nortear a condução pelo magistrado dos processos que estão sob seu crivo, sendo razoável, no caso concreto, que a pesquisa aos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário.
4. Recurso provido.